Tribunal: STF
Processo: HC 71802
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR.  IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DE UM DELITO PELO OUTRO. HIPÓTESE
DE CONCURSO MATERIAL.
          E  pacifico o  entendimento no  Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  que estupro  e  atentado violento  ao  pudor, praticados
contra a mesma vítima, caracterizam concurso material de delitos.
          Habeas corpus indeferido.